Tribunal: TJES
Processo: 5008278-57.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008278-57.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPMAX PLATAFORMA DE PAGAMENTOS LTDA
RECORRIDO: SKY DIGITAL LTDA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008278-57.2025.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: APPMAX PLATAFORMA DE PAGAMENTOS LTDA

RECORRIDOS: JORGE LUIZ VIEIRA e SKY DIGITAL LTDA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PAGAMENTO VIA PIX INTERMEDIADO POR PLATAFORMA DE PAGAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA. INTEGRAÇÃO À CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR E AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO EFETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO POR OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINARES AFASTADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PROJETO DE VOTO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Ré/Recorrente contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais, onde o Autor/Recorrido narra que não recebeu o produto objeto da demanda, constando no respectivo rastreio “importação não autorizada”.

2. A referida sentença condenou, solidariamente, as partes Rés a restituírem ao Autor/Recorrido a quantia R$ 397,90 (trezentos e noventa e sete reais), a título de dano material, e fixou a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3. A Recorrente interpôs Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
(1).
ilegitimidade passiva por atuar como subcredenciadora/facilitadora de pagamentos;
(2).
ausência de responsabilidade por fato de terceiro;
(3).
inexistência de dano moral, ou subsidiariamente redução do quantum.

4. Contrarrazões da parte Autora/Recorrida no
ID 74911214
e da Ré/Recorrida no
ID 77498149.

4. A preliminar arguida em sede recursal não prospera, isso porque a legitimidade da Recorrente é constatada (documentalmente) a partir do momento em que viabilizou a transação (serviço de pagamento), inserindo-se no fato do serviço discutido na demanda. Além disso, é sabido que nas relações de consumo a responsabilidade pode alcançar todos os que integram a cadeia de fornecimento do serviço, sendo aplicáveis os arts. 7º, Parágrafo Único c/c 14 e 25, §1º, todos do CDC, sobretudo quando a atuação do intermediador é elemento essencial para a concretização do negócio (pagamento) e há frustração do resultado esperado pelo consumidor (produto não entregue).

5. Quanto ao mérito, mantém-se a restituição de outrora, pois a prova documental da compra/pagamento e a não entrega (com rastreio indicando entrave na importação) sustentam a falha na prestação do serviço e o prejuízo patrimonial. A condenação solidária, tal como fixada, preserva a efetividade da tutela consumerista, sem prejuízo de eventual direito de regresso entre fornecedores na via própria.

6. Por fim, mantém-se o valor da indenização por danos morais, na medida em que a frustração do negócio com pagamento efetuado, ausência de entrega do produto e necessidade indelével de acionamento judicial ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a compensação fixada na origem. Ademais, o
quantum
não se mostra exorbitante nem irrisório, observando proporcionalidade e razoabilidade, compatível com o papel compensatório e pedagógico da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterada a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

15. Condeno à Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9,099/95).

HUMBERTO LUIZ BEZERRA TEIXEIRA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)